Tribunal: STF
Processo: RE 93408
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
EMENTA: - É competente a Justiça do Trabalho para conhecer de
reclamação
trabalhista de servidores municipais contratados anteriormente a
vigência da lei municipal 7.747, de 27 de junho de 1972, mas proposta
em data posterior a vigência desta (art. 106 da ec 01/69 c/c o art. 13,
v, da mesma ec 01/69).
        Precedentes.
        RE conhecido e provido.